Tribunal: CARF
Processo: 10880.948449/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.948449/2017-01
ACÓRDÃO
1202-001.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.INEXISTÊNCIA.
A comprovação da retenção do IRRF utilizado na apuração do saldo
negativo do IRPJ dar-se-á como regra geral pelo informe de rendimentos e
retenção fornecido pela fonte pagadora. Na ausência desse, outros
elementos probantes podem ser acatados desde que demonstrem de
forma inequívoca a retenção pleiteada. Planilhas desacompanhadas de
lastro documental não são hábeis a atestar os valores questionados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) julgadores(as) Mauricio Novaes
Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
Miriam Costa Faccin (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948449/2017-01
2
RELATÓRIO
Trata o presente de PER/DCOMP (03544.04729.250814.1.3.02-4358) pela qual o
sujeito passivo requer o reconhecimento do saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2013 no
valor original de R$ 7.005.298,77 para compensação com diversos débitos de acordo com as
informações contidas no referido documento.
Em primeira apreciação, foi prolatado Despacho Decisório eletrônico (no de
rastreamento 125906955) pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela
do IRRF no montante de R$ 378.048,35; utilizada na composição do crédito pleiteado,
correspondente a diversas fontes pagadoras
O sujeito passivo interpôs Manifestação de Inconformidade pela qual traz, em
apertada síntese, as seguintes razões de defesa:
-
Apesar de solicitado, não recebeu os informes de rendimentos retificados,
eis que os valores constantes da base de dados da RFB não representam aqueles efetivamente
retidos;
-
A ausência dos comprovantes de retenção não invalida os valores utilizados,
que são demonstrados pela relação das notas fiscais que geraram o crédito pleiteado;
-
Compete à fonte pagadora, como responsável tributário, contestar que as
retenções não foram realizadas ou retificar a DIRF com inclusão de todos os valores retidos;
-
Apresenta quadros demonstrativos que indicam os valores retidos e
relaciona as notas fiscais comprobatórias das receitas que geraram a retenção; e:
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 prolatou o Acórdão 104-
001.207 pelo qual negou provimento à Manifestação de Inconformidade, pela não apresentação
de documentação comprobatória. Registrou a decisão que planilhas sem lastro documental não
são suficientes para demonstrar o alegado.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
Colegiado ratificando em essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade.
Pleiteia a conversão do julgamento em diligência e afirma que apresentará um dossiê
complementar para atender ao critério da DRJ solicitando uma dilação de prazo para essa tarefa
tendo em vista as implicações decorrentes da pandemia.
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948449/2017-01
3
VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
A questão sob exame trata de juízo de valoração probante em relação à
comprovação da retenção, pela fonte pagadora, de parte do IRRF utilizado na composição do
saldo negativo do IRPJ pleiteado em pedido de compensação.
Como já explicitado no Relatório, em primeira apreciação, foi prolatado Despacho
Decisório eletrônico pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela do
IRRF no montante de R$ 378.048,35; utilizada na composição do crédito pleiteado, referente a
diversas fontes pagadoras.
O acórdão recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade, pela
não apresentação de documentação comprobatória. Registrou a decisão que planilhas sem lastro
documental não são suficientes para demonstrar o alegado.
Portanto, caberia à defesa trazer provas documentais que pudessem rechaçar essa
conclusão.
Não foi o que ocorreu.
O elemento padrão para demonstrar o valor do IRRF é o Informe de Rendimentos e
de Retenção do IRRF, fornecido pela fonte pagadora. A recorrente não trouxe aos autos qualquer
documento dessa natureza.
Admite-se outras formas de comprovação dos valores em questão. A apresentação
das notas fiscais emitida pela fonte pagadora onde constasse o valor da operação e a respectiva
retenção, faria prova a favor da recorrente. Nenhuma nota fiscal foi trazida.
A escrituração da empresa, com registro da receita obtida e do valor retido, poderia
ao menos criar o benefício da dúvida em favor da demandante. Mas também não foi apresentada.
Foram apresentadas apenas planilhas, desacompanhadas de qualquer lastro
documental, com indicação do que seriam as notas fiscais e o faturamento com respectiva
retenção. Mesmo que, por hipótese e apenas por hipótese, as planilhas fossem examinadas sem
embargo da ausência de documentos que as endossem, verifica-se que contém vários
lançamentos referentes a anos-calendário diversos de 2013, sem qualquer explicação. Ao que
parece, no mínimo haveria um conflito de competência que poderia, em tese, explicar as
diferenças entre os valores de retenção informados no pedido e as DIRFS, o que não significa dar
razão ao pleito
Com informações conflitantes e, mais importante, desacompanhadas de
documentação lastreadora, as planilhas não têm valor como elemento de prova.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948449/2017-01
4
Registre-se o descabimento do pedido de diligência de natureza protelatória,
quando a recorrente teve várias oportunidades de apresentar os elementos de prova que
entendesse necessários e não o fez, inclusive um suposto “dossiê” mencionado no recurso
voluntário, que dependeria do fim das medidas restritivas da pandemia, o que já ocorreu há muito
tempo.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 238
DF CARF MF
Original